Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-36.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800954-36.2020.8.14.0005

APELANTE: WALTENES CARLOS CAETANO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, KESIA LARA CAETANO BARBOSA, KLEIA CRISTINA CAETANO, JOSE CARLOS CAETANO, MARIA JOSE CAETANO

APELADO: JACIR ZANELLA, MARCELO ZANELLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso de Apelação Cível, por deserção. A parte embargante, que havia interposto o recurso sem juntar o Relatório de Contas do Processo, foi intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Alega que cumpriu a determinação ao efetuar um segundo pagamento em valor simples, complementar ao primeiro, e sustenta a existência de erro material no julgado que não reconheceu a regularização do preparo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (a) saber se a decisão embargada incorreu em erro material ao não conhecer do recurso de apelação por deserção, mesmo diante da alegação de recolhimento complementar do preparo; e (b) saber se a juntada de um novo comprovante de pagamento em valor simples, após a intimação para sanar o vício, supre a exigência legal de recolhimento em dobro do preparo, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição do recurso de apelação sem a juntada do Relatório de Contas do Processo configura irregularidade no preparo, o que atrai a aplicação da regra do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A determinação legal para sanar o vício é expressa ao exigir o recolhimento em dobro, não sendo suficiente a realização de um novo pagamento na forma simples, ainda que o valor totalize o dobro do preparo original. A penalidade processual não foi cumprida.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e não configurado o alegado erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão que corretamente aplicou a pena de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência do Relatório de Contas no ato de interposição do recurso configura irregularidade no preparo, ensejando a intimação do recorrente para sanar o vício mediante recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. O pagamento realizado na forma simples, após a intimação específica para recolhimento dobrado, não supre a exigência do art. 1.007, § 4º, do CPC, mantendo-se a deserção. 3. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam à rediscussão de matéria já julgada.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §§ 2º e 4º, e 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF; STJ, AgInt no REsp 1836633/PR; STJ, AgInt no REsp 1794596/MG; STJ, REsp 1846765/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA – PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800954-36.2020.8.14.0005

EMBARGANTES:
JOSE CARLOS CAETANO, WALTENES CARLOS CAETANO, KESIA LARA BARBOSA, KLEIA CRISTINA CAETANO e MARIA JOSE CAETANO

EMBARGADOS:
JACIR ZANELLA e MARCELO ZANELLA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27291324

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSE CARLOS CAETANO, WALTENES CARLOS CAETANO, KESIA LARA BARBOSA, KLEIA CRISTINA CAETANO e MARIA JOSE CAETANO
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

27291324
, que não conheceu o recurso da Embargante, ante sua deserção em face de
JACIR ZANELLA e MARCELO ZANELLA
.

Breve retrospecto.

Prima facie
, constatei que a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, visto que não apresentou o
relatório de conta do processo
, por ocasião de sua interposição.

No
Id. Num. 25613647
, em 20/03/2025, determinei a intimação da parte Apelante para
efetuar o pagamento EM DOBRO do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC
.

JOSE CARLOS CAETANO e OUTRAS
peticionaram no
Id. Num. 25894350

requerendo a juntada do relatório de conta do processo (
Id. Num. 25894353 - Pág. 1
), referente ao boleto de n
o
2025073392 -
Id. Num. 25894353 - Pág. 2

– e ao comprovante de pagamento de
Id. Num. 25894353 - Pág. 3
, e do relatório de conta de
Id. Num. 25894354 - Pág. 1
, referente ao boleto nº 2025027484 –
Id. Num. 25894354 - Pág. 2
– e ao comprovante de pagamento de
Id. Num. 25894354 - Pág. 3
– dois documentos já trazidos anteriormente em 07/02/2025, antes, portanto, do despacho intimatório.

Junta, então, o relatório de conta que deixou de acostar quando da interposição da apelação (
Id. Num. 25597174
).

No
Id. Num. 25491273
, em 14/03/2025, determinei a intimação da parte Apelante para efetuar o pagamento EM DOBRO do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Sobreveio então o acordão guerreado, por meio do qual não foi conhecido o recurso do ora embargante, ante sua deserção. Transcrevo a ementa e o dispositivo (Acórdão de id.
27291324
):

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. PREPARO NÃO COMPROVADO.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à monitória. Recorrentes não apresentaram o relatório de contas do processo quando da interposição do recurso, sendo intimados para efetuar o pagamento em dobro do preparo, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC. Apesar da intimação, os recorrentes não realizaram o pagamento em dobro, juntando apenas comprovantes de pagamento simples e o relatório de contas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

a) comprovação do preparo recursal mediante a apresentação do relatório de contas do processo (art. 1.007, CPC; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA; art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA);

b) consequência da ausência de relatório de contas do processo quando da interposição do recurso (art. 1.007, CPC);

c) necessidade de recolhimento em dobro do preparo em caso de intimação (art. 1.007, § 4º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O preparo recursal se comprova pela juntada do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo. A ausência do relatório de contas configura deserção. A intimação para recolhimento em dobro do preparo não foi cumprida, pois os recorrentes realizaram apenas o pagamento simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. A ausência de relatório de contas do processo, quando da interposição do recurso, configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. A juntada posterior do relatório de contas e a realização de pagamento simples, após intimação para recolhimento em dobro, não sana o vício da deserção."

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4º; art. 932, III; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1754999/GO; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1941293/SP.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Tendo em vista o não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (quinze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor de
JOSE CARLOS CAETANO e OUTRAS
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

(...)

A parte Apelante,
JOSE CARLOS CAETANO e OUTRAS
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27603026
), a recorrente sustém a existência de
erro material
no julgado do acordão.

A embargante recolheu custas no valor de R$ 1.920,37 (
Id. Num. 25597175
), mas deixou de juntar o relatório de custas.

Foi intimada para recolher em dobro o preparo recursal (despacho de
Id. Num. 25613647
), em razão da não juntada do relatório de conta do processo no momento de sua interposição. Considerando que já havia um depósito de
R$ 1.920,37 (
Id. Num. 25597175
)
, a seguradora realizou um novo depósito a título de complemento, no valor de
R$ 1.920,37
(Id.
25894353
), totalizando custas no importe de
R$ 3.840.74
.

Aduz que, portanto, o acordão teria erro material e violaria o art. 1.007, § 4º, do CPC, uma vez que houve recolhimento em dobro do preparo recursal.

Assim, visando seja suprido o mencionado vício, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
com o devido prequestionamento da matéria
.

Contrarrazões, cfe. o
Id. Num. 27708891
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acordão de
Id. Num. 27291324

que não conheceu do recurso de Apelação Cível (
Id. Num. 25597174
) em razão da deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC/2015, tendo em vista a não juntada do Relatório de Conta do Processo e o recolhimento das custas na forma simples, em que pese a determinação na forma dobrada.

Analisando os argumentos da Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida erro material ou qualquer outro vício, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Ao contrário do asseverado pela Embargante em suas razões, o recurso de Apelação Cível não fora interposto de forma regular, eis que não comprovado o regular preparo, uma vez que não juntado aos autos o Relatório de Conta do Processo, nos termos do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal e da
Lei Estadual nº 8.328/2015.

Veja-se que a ora recorrente fora intimada mediante despacho de
Id. Num.
25613647
, de 20/03/2025, para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, apenas
recolheu de forma SIMPLES e não dobrada
(
vide
comprovantes de pagamento, no valor de R$ 1.920,37
, (Id.
25894353
), e no valor de
R$ 1.920,37
(Id.

25597175
),

e que
não pode ser considerado válido
, visto que não anexado em conjunto com o
relatório de conta
no momento da interposição do recurso).

Com efeito, segundo o entendimento do STJ, nos casos de esquecimento da juntada da comprovação do preparo (que inclui a anexação do relatório de conta do processo), exige-se o recolhimento das custas em dobro:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do NCPC.3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida.4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.5. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 19/2/2020.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 2º, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias" (§ 2º do art. 1.007 do CPC/2015).

2. Mesmo após intimação da parte para regularizar o preparo recursal, o recorrente limitou-se a trazer o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp 1836633/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2. No caso dos autos, intimou-se o recorrente para efetuar o recolhimento em dobro (fl. 284, e-STJ). Contudo, ele não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho "limitou-se a trazer às fls. 288/290 o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC (fl. 312, e-STJ).

3. Agravo Interno não provido."

(AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AVULSA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇES ESPECÍFICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Ademais, o art. 511, caput, do CPC, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. A exigência, no caso dos embargos de divergência, está legalmente prevista na Lei n. 11.636/2007, c/c a Resolução n. 1/2014 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1155764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 25/05/2015).

Nesse contexto, o Relatório de Conta do Processo é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo que se vincula ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntados aos autos.

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

A parte recorrente, todavia, não se atentou ao fato de que, a teor do art. 1.007, do CPC,
a comprovação do preparo recursal se dá no ato da interposição do recurso
.

Assim sendo, não restou comprovado que a parte embargante recolheu as custas devidamente, uma vez que não acostou documento fundamental para fins de comprovação do preparo, e tampouco apresentou justo motivo que a tivesse impedido de comprovar tal recolhimento no ato da interposição do recurso ou quando da determinação via despacho.

Desse modo, não comprovado o preparo no ato da interposição e desatendida a determinação para recolhimento em dobro, com o recolhimento apenas na forma SIMPLES, forçoso reconhecer que é o recurso de Apelação é deserto.

Diante disso, percebo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer erro material, omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
,
inclusive para fins de prequestionamento,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025